Tribunal: TJBA
Processo: 0015486-88.2015.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0015486-88.2015.8.05.0000 AUTOR: MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DE JACOBINA, JACOBINA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Advogado(s) do reclamante: WELITON CARNEIRO MARTINS REU: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Advogado(s) do reclamado: THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEI ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DE LIMITES TERRITORIAIS - LEI ESTADUAL Nº 13.366/2015. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999 E ART. 1.022 DO CPC. APLICAÇÃO DE EFICÁCIA PROSPECTIVA (EX NUNC). EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra acórdão deste Órgão Especial que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0015486-88.2015.8.05.0000, declarando a nulidade integral da Lei Estadual nº 13.366/2015, que atualizou limites de diversos Municípios baianos, sem aplicar a modulação de efeitos, operando-se a eficácia retroativa (ex tunc). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia restringe-se a definir a existência de vício de omissão no acórdão embargado em face da ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade, considerando a vigência da norma por mais de dez anos e a consolidação de inúmeras situações jurídico-administrativas nos territórios afetados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via dos embargos de declaração possui natureza integrativa, prestando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, não admitindo rediscussão do mérito. 4. É admissível a oposição de embargos declaratórios para pleitear a modulação temporal da eficácia de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte. 5. Inexiste nulidade por ausência de citação de todos os municípios alcançados pela norma, dado o caráter estritamente objetivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que não comporta litisconsórcio passivo de entes que sofrem reflexos materiais da decisão normativa. 6. A decretação de nulidade retroativa de lei que vigorou ininterruptamente por mais de uma década acarreta grave instabilidade nas relações fáticas e administrativas, justificando o reconhecimento da omissão do julgado anterior e a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, para salvaguardar a segurança jurídica e o excepcional interesse social dos munícipes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, fixando-se a eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado do acórdão embargado. Tese de julgamento: 1. "Admite-se, em embargos de declaração, a modulação prospectiva dos efeitos de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, quando verificada omissão quanto à fixação de seus limites temporais, em estrita observância à proteção da segurança jurídica e ao excepcional interesse social, notadamente na preservação da higidez de atos administrativos, políticos e tributários consolidados sob a vigência longeva da norma inconstitucional." Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.868/1999, art. 27. Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI 2998 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 10/06/2025; STF, RE 831331 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/04/2015; STF - Rcl: 00000000000000082261 ES, Rel. Min. Alexandre De Moraes, J. 22/07/2025, DJe-s/n 23/07/2025; TJ-BA - Direta de Inconstitucionalidade: 80641547020238050000, Relator.: Maria da Purificação da Silva, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/12/2024; TJ-BA- Direta de Inconstitucionalidade: 80277496920228050000, Relator.: Ivone Ribeiro Goncalves Bessa Ramos, Órgão Especial, Data de Publicação: 04/07/2025; TJ-BA - Direta de Inconstitucionalidade: 80442607420248050000, Relator.: Eserval Rocha, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/05/2025; TJ-BA, ADI nº 8007068-73.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Órgão Especial, pub. 21/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0015486-88.2015.8.05.0000, figurando como embargantes o Governador do Estado da Bahia e o Estado da Bahia, e como embargada a Mesa da Câmara Legislativa de Jacobina. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição colegiada, de acordo com o resultado registrado na certidão de julgamento, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, exclusivamente para modular os efeitos temporais da decisão embargada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (EDcl ADIN 0015486-88.2015.8.05.0000)